Tribunal: TJES
Processo: 5002314-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002314-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002314-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - SP182694-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ISABELLA VIEIRA MARINHO - ES24883, PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - MG120909

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão (cópia às fls. 15/16 do evento nº 722842), prolatada pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 0021508-34.2019.8.08.0035, ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que os descontos efetuados na conta do requerente limitem-se a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/11 do documento ID nº 722836, em resumo, o banco agravante sustenta que:
(I)
o agravado
“na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxas de juros menores do que aquelas praticadas normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou junto ao Banco BMG S/A, contrato de cartão de crédito consignado (...) à época da realização do contrato em questão a Agravada possuía margem suficiente para sua realização;”
(fl. 05);
(II)
o agravado
“tinha plena consciência de todos os empréstimos consignados e cartões de crédito realizados, bem como do valor de cada desconto.”
(fl. 06);
(III)

“Tem-se que a má-fé da Agravada é tão flagrante que somente agora, passados vários anos contados da realização do contrato de cartão de crédito, é que este vem pleitear a adequação de sua margem. Isto é inconcebível, mormente porque os descontos realizados estão dentro da legalidade e o Banco BMG S.A está agindo de acordo com o contratado, no legítimo exercício regular do seu direito de credor.” (fl. 07);
(IV)
“A coerção aplicada através da multa pode injustamente ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes, o que é amplamente vedado em nossa legislação” (fl. 08)
.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteia que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada até ulterior apreciação do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Inicialmente o feito foi distribuído a relatoria do eminente Desembargador Annibal Resende de Lima, que proferiu despacho em 15/09/2020, determinando a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões.

O agravado apresentou contrarrazões no evento nº 788397.

Na sequência, o nobre Desembargador Annibal Resende de Lima, por verificar que a decisão interlocutória recorrida foi desafiada também pelo agravo de instrumento nº 5002729-17.2020.8.08.0000, no bojo do qual proferi decisão primeiro, determinou a redistribuição dos autos a essa relatoria.

Em decisão, que consta no evento nº 947244, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente.

Devidamente intimadas dessa decisão, as partes não se manifestaram.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão (cópia às fls. 15/16 do evento nº 722842), prolatada pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 0021508-34.2019.8.08.0035, ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que os descontos efetuados na conta do requerente limitem-se a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/11 do documento ID nº 722836, em resumo, o banco agravante sustenta que:
(I)
o agravado
“na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxas de juros menores do que aquelas praticadas normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou junto ao Banco BMG S/A, contrato de cartão de crédito consignado (...) à época da realização do contrato em questão a Agravada possuía margem suficiente para sua realização;”
(fl. 05);
(II)
o agravado
“tinha plena consciência de todos os empréstimos consignados e cartões de crédito realizados, bem como do valor de cada desconto.”
(fl. 06);
(III)

“Tem-se que a má-fé da Agravada é tão flagrante que somente agora, passados vários anos contados da realização do contrato de cartão de crédito, é que este vem pleitear a adequação de sua margem. Isto é inconcebível, mormente porque os descontos realizados estão dentro da legalidade e o Banco BMG S.A está agindo de acordo com o contratado, no legítimo exercício regular do seu direito de credor.” (fl. 07);
(IV)
“A coerção aplicada através da multa pode injustamente ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes, o que é amplamente vedado em nossa legislação” (fl. 08)
.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteia que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada até ulterior apreciação do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Inicialmente o feito foi distribuído a relatoria do eminente Desembargador Annibal Resende de Lima, que proferiu despacho em 15/09/2020, determinando a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões.

O agravado apresentou contrarrazões no evento nº 788397.

Na sequência, o nobre Desembargador Annibal Resende de Lima, por verificar que a decisão interlocutória recorrida foi desafiada também pelo agravo de instrumento nº 5002729-17.2020.8.08.0000, no bojo do qual proferi decisão primeiro, determinou a redistribuição dos autos a essa relatoria.

Em decisão, que consta no evento nº 947244, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente.

Em breve histórico, o recorrido
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA
ajuizou na origem, ação de obrigação de fazer, em face de
BANCO BMG S/A,
BICBANC S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO CETELEM S/A – ora agravante – BANCO SABEMI S/A e BANCO BONSUCESSO S/A., oportunidade em que afirmou ser funcionário público federal, com rendimento bruto mensal de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).

Contudo,
“há tempos o autor vem sofrendo por não conseguir administrar seus rendimentos, sendo alvo da concessão facilitada de crédito pelas instituições financeiras”
e
“os descontos dos empréstimos bancários contraídos comprometem mais do que 30% de seu salário líquido, sendo tal prática não permitida pela legislação pátria.”

Como é cediço, a Lei nº 13.172/15 conferiu nova redação ao artigo 45, §1º e §2º do artigo 45, da Lei nº 8.112/90, permitindo descontos de empréstimos consignados diretamente na remuneração do servidor, desde que expressamente autorizados pelo beneficiário e respeitado o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 05% (cinco por cento) reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

Neste caso, compulsando os documentos colacionados aos autos, é possível verificar do contracheque do recorrente (fls. 04/05 do evento ID nº 722842), que sua renda após os descontos obrigatórios, é de R$ 4.783,28 (quatro mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)

Vencimentos

Vencimento Básico

R$ 2.145,23

Anuênio

R$ 386,14

FGR – Função Gratificada

R$ 155,47

Grat. Desemp. Função GADF

R$ 258,07

Auxílio Transporte

R$ 55,20

Abono de Permanência

R$ 539,04

GDPGPE

R$ 1.895,20

GDPGPE

R$ 473,80

TOTAL

R$ 5.908,15

Descontos

Contribuição Previdenciária

R$ 57,24

Contribuição previdenciária

R$ 4,97

Contribuição Plano de Seguridade Social

R$ 539,94

Imposto de Renda

R$ 522,72

TOTAL

R$ 1.124,87

Vencimentos – descontos

R$ 4.783,28

Portanto, a margem consignável total do autor é de R$ 1.674,40 (mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), para empréstimos consignados e amortização de despesas contraídas por cartão de crédito.

Nota-se que todos os empréstimos consignados efetuados pelas instituições bancárias ao autor/agravado somavam R$ 1.527,02 (mil quinhentos e vinte e sete reais e dois centavos). Porém, há a informação de que os empréstimos que o autor havia celebrado com o BANCO BICBANC no valor de R$ 1.163,41 (mil cento e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), foram liquidados.

Deste modo, os empréstimos consignados atuais somam apenas R$ 364,31 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) de modo que é possível verificar que a margem consignável está sendo respeitada.

Ademais, é de se salientar que, do “extrato de consignações vigentes”, colacionado às fls. 07/08 do evento ID nº 722842, é possível verificar que
não há empréstimo consignado do autor junto ao Banco recorrente, mas sim a contratação de um cartão de crédito
e, para amortização desse, mensalmente é debitado o valor de R$ 264,60 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), sendo que a lei reserva expressamente, ao menos, 05% (cinco por cento) da margem consignável apenas para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

Assim, somados os valores descontos a título de amortização do cartão de crédito e empréstimos consignados, nota-se que esses não sobejam 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do agravado, respeitando o que preconiza a legislação.

Por conseguinte, deve ser afastada a exigência de cumprimento do limite da margem consignável em relação a financeira recorrente, visto que observou o teto legal.

Outrossim, não se pode olvidar que o crédito promovido pelo Banco foi utilizado pelo recorrido, atendendo a sua solicitação e mediante a comprovação efetiva de sua renda.

O contratante do empréstimo consignado pela via do cartão de crédito, beneficiou-se de condições mais vantajosas, tais como juros reduzidos, dispensa de apresentação de garantia suplementar e prazos mais longos para pagamento e não poderia, neste momento, furtar-se ao pagamento das parcelas com base em ilegalidade que o recorrente não cometera no momento da contratação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência efetivado na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS SUPERIORES A MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE CONTRATADOS – MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A margem consignável total do autor é de R$ 1.674,40 (mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), para empréstimos consignados e amortização de despesas contraídas por cartão de crédito. Nota-se que todos os empréstimos consignados efetuados pelas instituições bancárias ao autor/agravado somavam R$ 1.527,02 (mil quinhentos e vinte e sete reais e dois centavos). Porém, há a informação de que os empréstimos que o autor havia celebrado com o BANCO BICBANC no valor de R$ 1.163,41 (mil cento e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), foram liquidados. Deste modo, os empréstimos consignados atuais somam apenas R$ 364,31 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) de modo que é possível verificar que a margem consignável está sendo respeitada.

2.
Ademais, do “extrato de consignações vigentes”, colacionado às fls. 07/08 do evento ID nº 722842, é possível verificar que não há empréstimo consignado do autor junto ao Banco recorrente, mas sim a contratação de um cartão de crédito e, para amortização desse, mensalmente é debitado o valor de R$ 264,60 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), sendo que a lei reserva expressamente, ao menos, 05% (cinco por cento) da margem consignável apenas para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Assim, somados os valores descontos a título de amortização do cartão de crédito e empréstimos consignados, nota-se que esses não sobejam 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do agravado, respeitando o que preconiza a legislação.

3.
Por conseguinte, deve ser afastada a exigência de cumprimento do limite da margem consignável em relação a financeira recorrente, visto que observou o teto legal.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.